Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais, que reconverteu provisoriamente a pena restritiva na pena privativa de liberdade originalmente fixada, contudo, indeferiu o requerimento de expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a necessidade de expedição de mandado de prisão na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrerá quando o condenado não for encontrado ou não atender a intimação por edital, deixando de iniciar ou retomar o cumprimento da pena.
4. Diante das tentativas infrutíferas de encontrar o apenado para início do cumprimento da pena, deve ser expedido mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, sob pena de esvaziar a finalidade da reconversão provisória da pena restritiva em pena privativa de liberdade determinada pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181, § 1o, a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1428822, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 2/6/2022.